Tribunal: STF
Processo: Pet 9505
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. ACUSAÇÃO DE DELITO CONTRA A HONRA SUPOSTAMENTE PRATICADO POR SENADOR DA REPÚBLICA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL: NEXO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 21, § 1º, DO RISTF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARQUIVAMENTO.



    1. Trata-se de queixa-crime apresentada por Flávio Dino de Castro e Costa, Governador do Estado do Maranhão, contra o Senador da República Roberto Coelho Rocha, imputando-lhe o crime do art. 139 (difamação), c/c o art. 141, inc. III (majorante relacionada ao cometimento por meio que facilitou a divulgação), ambos do Código Penal. 



    2. Alega-se, na inicial acusatória, que, em 23/02/2021, em uma rede social, o Senador querelado afirmou que o Governador querelante teria efetuado a compra de “salmão, bacalhau, queijos finos, tortas, trufas de chocolate, coquetéis de frutas e outras iguarias”, ao custo de um milhão de reais, para um banquete. Ressalta-se, na exordial, o caráter inverídico da publicação do querelado, bem como sua deliberada intenção de macular a honra do querelante.



    3. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.038, de 1990, determinou-se a notificação do querelado para apresentação de resposta (e-doc. 8). 



    4. A defesa se manifestou sustentando, fundamentalmente, (i) a ausência de justa causa para a ação penal, pois o querelante não teria trazido provas da suposta falsidade das publicações do querelado em rede social; (ii) atipicidade da conduta, pois as publicações do querelado estariam protegidas pela imunidade parlamentar material; e (iii) a impossibilidade jurídica do pedido condenatório, pois o querelado não teria agido com dolo de ofender a honra do querelante, mas com o intuito de “chamar a atenção da população do Estado do Maranhão sobre aquilo que entendia ser uma distorção a respeito de gasto responsável e que não agrida o Princípio da Moralidade Administrativa” (e-doc. 10).



    5. Ouvida, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.038, de 1990, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não recebimento da queixa-crime e seu arquivamento, considerando-se a imunidade parlamentar do querelado (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Dispõe o art. 53, caput, da Constituição da República, que os “Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.



    7. A imunidade parlamentar material a que alude o referido dispositivo constitucional constitui garantia que visa à proteção e atuação desembaraçada e plena do Poder Legislativo. Sua gênese não está relacionada a um privilégio pessoal dos congressistas, mas a uma prerrogativa indispensável ao sistema de freios e contrapesos e à garantia do próprio Estado Democrático de Direito. A esse respeito, conforme leciona o professor Paulo Gustavo Gonet Branco, a imunidade tem como escopo a “garantia de independência do próprio parlamento e da sua existência”1. Trata-se, enfim, de mecanismo previsto no sentido de proteger e otimizar a democracia.



    8. Assim, a atuação livre dos parlamentares na defesa de suas opiniões, sem constrangimentos ou receios de tolhimentos de quaisquer espécies, é condição fundamental para o pleno exercício de suas funções e para a adequada circulação de ideias e enriquecimento de debates.



    9. A referida inviolabilidade, na medida em que tem como razão de ser “assegurar o livre desempenho do mandato e prevenir ameaças ao funcionamento normal do Legislativo”2 , não se limita apenas à atividade exercida pelo parlamentar dentro do recinto físico do Congresso Nacional, mas alcança também suas manifestações fora dele, bem como aquelas veiculadas na imprensa e nas mídias sociais, quando relacionadas ao exercício do mandato.



    10. A fim de se preservar essa garantia, esta Corte tem historicamente decidido que manifestações exercidas fora do recinto físico do Congresso Nacional estão abarcadas pela imunidade, desde que relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. A esse respeito, consta do julgado no Inquérito nº 2.874-AgR/DF, relatado pelo eminente Ministro Celso de Mello, que:



          “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade  prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República  revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva  proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no  desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício  legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão,  qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente  se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da  própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 –  RT 648/318), desde que as declarações emanadas do  membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora  do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com  o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou  tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter  officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado  em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO  DE MELLO, Pleno, v.g.). Cabe assinalar, ainda,  notadamente em face do contexto ora em exame, que a  garantia constitucional da imunidade parlamentar  material também estende o seu manto protetor (1) às  entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa,  do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel.  Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos  meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min.  NELSON JOBIM)”



    (Inq. nº 2.874-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/02/2013). 



    11. Mais recentemente, também ressaltando a inerente relação do mandato parlamentar com o debate e a crítica de ideias e de posições políticas, mesmo quando fora do ambiente do Congresso, assim se manifestou o eminente Ministro Dias Toffoli, na Pet nº 8.738/DF:



          “A imunidade material ou inviolabilidade de palavra e voto protege o parlamentar no exercício de suas atividades  no Congresso Nacional e, se em ambiente externo, sempre  que há relação de pertinência entre a declaração e as  atividades vinculadas ao mandato. Essa garantia pode ser  invocada, por mais graves que sejam as palavras  proferidas, quando a opinião guardar conexão com a  atividade política.



    Com efeito, a atividade parlamentar não se exaure no  ambiente do Congresso, tendo os deputados e os  senadores papel fundamental na fiscalização de atos do  poder público e na divulgação de posições políticas, no  debate de ideias muitas vezes discordantes, que fazem  parte da democracia”



    (Pet nº 8.738/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2020, p. 08/01/2021).



    12. Justamente por não ser um privilégio pessoal, a proteção da norma se restringe às manifestações que guardem relação com o exercício do mandato parlamentar ou com as atividades próprias de um congressista. Como bem observado por Paulo Gustavo Gonet Branco, a imunidade tem seu “alcance limitado pela própria finalidade que a enseja. Cobra-se que o ato, para ser tido como imune à censura penal e cível, tenha sido praticado pelo congressista em conexão com o exercício do mandato”3.



    13. Logo, conforme doutrina majoritária e jurisprudência sólida do Supremo Tribunal Federal, as palavras proferidas fora do recinto parlamentar só não estarão cobertas pela imunidade se, “pelo conteúdo e contexto em que perpetradas” forem “de todo alheias à condição de Deputado ou Senador”4.



    14. Ademais, releva também mencionar que, mesmo em situações dúbias, isto é, limítrofes, que envolvam supostas ofensas entre pessoas públicas dedicadas a atividades político-partidárias, deve haver uma tolerância maior em favor da liberdade de expressão dos parlamentares, ainda quando o nexo causal entre as supostas ofensas e o exercício do mandato não se revela, de plano, tão cristalino:



       “Há uma evidente tolerância por parte da Constituição Federal com o uso, que normalmente seria considerado abusivo, do direito de expressar livremente suas opiniões, quando quem o estiver fazendo forem parlamentares no exercício de seus respectivos mandatos. Essa tolerância se justifica para assegurar um bem maior que é a própria democracia. Entre um parlamentar acuado pelo eventual receio de um processo criminal e um parlamentar livre para expor, mesmo de forma que normalmente seria considerada abusiva e, portanto, criminosa, as suspeitas que pairem sobre outros homens públicos, o caminho trilhado pela Constituição é o de conferir liberdade ao congressista” 



    (Inq nº 4.354/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2017, p. 04/08/2017). 



    15. Tal tolerância em situações limítrofes, repise-se, também se verifica no que concerne à análise do teor e eventual contundência do que é propriamente dito, não apenas quanto à análise do nexo causal das palavras com o exercício do mandato. Constata-se, nesse sentido, uma inexorável ampliação da zona di illuminabilitá sobre a personalidade e as ações do homem público, ampliação essa que, sobretudo o político, deve aceitar. Confira-se o modelar escólio do eminente Ministro Sepúlveda Pertence:



          “(...) esse contexto de apaixonada disputa eleitoral, em que  se deu o fato, reclama que a sua valoração penal se faça sob critérios adequados, que diferem substancialmente dos que presidem, no comum dos casos, à qualificação de conceitos negativos emitidos em relação a outrem, no curso do relacionamento da vida civil, entre particulares.



       (...)



       As discussões políticas - argumentamos em outra  oportunidade (TSE, Proc. 7.516) -, particularmente as que  se travam no calor de campanhas eleitorais renhidas, são  inseparáveis da liberdade de emissão de juízos,  necessariamente subjetivos, sobre qualidades e defeitos  dos homens públicos nelas diretamente envolvidos.



           O clássico Morin (apud Frola, Delle Ingiurie e  Diffamazione, 1910, pág. 102) já assinalava que a polêmica  ao tempo das eleições é não só um efeito necessário, mas  um dos benefícios da organização constitucional  democrática e, por isso, nela, uma certa liberdade de  apreciação e de crítica pessoal está no espírito das leis e  nos costumes políticos.



          Tem-se enfatizado, por outro lado, que, ao decidir-se pela  militância política, o homem público aceita a inevitável  ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a  zona di iluminabilità, resignando-se a uma maior exposição  de sua vida e  de sua personalidade aos comentários e à  valoração do público, em particular, dos seus adversários.



           Invoca Eugênio Frola (ob. cit, pág. 106), a esse respeito,  uma vetusta decisão, de 1887, da Corte de Milão, na qual  se acentuava como aquele que aspira a uma eleição política  chama naturalmente sobre si a atenção pública e, com isso,  fica autorizada a discussão sobre suas opiniões e sobre sua  personalidade política.



       A lição continua válida. Mais que isso, o desenvolvimento  dos meios de comunicação e a crescente participação das  grandes massas na vida política só fizeram realçar a sua  procedência”



    (Inq nº 503-7/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24/06/1992).



    16. No caso concreto, extrai-se dos presentes autos que o Senador Roberto Coelho Rocha, em 23/02/2021, se utilizou de suas redes sociais para divulgar que o querelante, Governador do Estado do Maranhão, teria gasto um milhão de reais em recursos públicos para um banquete, nos termos do Pregão Eletrônico nº 21/2020, divulgado no Diário Oficial do Estado. 



    17. Na inicial, o querelante afirmou que o referido Pregão, em verdade, foi realizado pela Secretaria de Estado da Saúde e não se destinou à aquisição de produtos alimentícios ao Palácio do Governo, mas ao “registro de preços para contratação de empresa de serviço de planejamento, organização, coordenação, execução e acompanhamento de eventos, incluindo a prestação de serviços de alimentação, material de decoração, infraestrutura, serviços, recursos humanos e audiovisuais”, bem como que não houve efetiva contratação e pagamento de quaisquer dos itens de refeição. 



    18. Na peça defensiva, o querelado pontuou sua discordância quanto à inoportuna presença de determinados itens constantes do Registro de Preços em face do momento de pandemia vivido pela nação, ressaltando-se a intenção da postagem de chamar a atenção para a prudência no exercício de gastos públicos. 



    19. Querelante e querelado são, respectivamente, Governador do Estado do Maranhão e Senador da República pelo mesmo ente da Federação. Ambos, querelante e querelado, são, inegavelmente, protagonistas políticos no Estado de origem e notórios adversários, estando nítida a relação de renhido antagonismo entre eles. 



    20. Como bem afirmado pela Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação pelo arquivamento, há tempos as contendas políticas no Maranhão vêm se dando de forma acirrada. Ilustra essa situação uma outra queixa-crime ajuizada pelo Governador Flávio Dino, em 2019, por crime contra a honra supostamente praticado por outro parlamentar, rejeitada monocraticamente pela e. Ministra Rosa Weber. Da decisão que negou seguimento à referida queixa, extrai-se:



    “(...) o controle judicial do Supremo Tribunal Federal,  nestas circunstâncias, há de ser cauteloso. Preferível, ainda  que às vezes indesejável sob a ótica da dissuasão de  condutas futuras, prestigiar a solução constitucional de  imunizar verbalizações de congressistas, ofensivas em tese  à honra de terceiros, do que criminalizar tais condutas ao  custo de interferir na liberdade de expressão daqueles que,  em última instância, vocalizam o povo, especialmente se  considerada a ratio essendi da imunidade material, que é  garantir a independência no exercício do mandato” 



    (Pet nº 8.495/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/06/2020, p. 1º/07/2020).



    21. É naturalmente pertencente à atividade parlamentar o labor na demonstração, por vezes de forma contundente e hiperbólica, das incoerências, malfeitos e equívocos dos adversários. Assim, no caso em espécie, está devidamente demonstrado o nexo causal entre a postagem do querelado e a sua posição de parlamentar, pela qual se manifestou em relação à gestão do Governo ao qual faz oposição, no mesmo Estado pelo qual é Senador. Não há como se reputar que a manifestação do querelado tenha sido de todo alheia à sua condição de parlamentar. Excluída, portanto, a tipicidade da conduta para fins penais.



    22. Ressalte-se, ademais, e de qualquer forma, que eventuais excessos por parte de qualquer parlamentar podem, sempre, ser objeto do controle, por quebra de decoro, por parte da própria Casa legislativa a que pertence o congressista, no que melhor se prestigia a independência entre os Poderes que, mais que um princípio constitucional, é um pilar estruturante e indispensável à sustentação da democracia. 



    23.  Por fim, observo que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nos termos de seu art. 21, § 1º, autoriza o Relator a, monocraticamente, “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”. 



    24. Em hipóteses de rejeição de queixa-crime em razão da imunidade parlamentar, como no presente caso, este Tribunal tem mantido o entendimento de que cabe decisão monocrática, atribuição inserida entre os poderes do Relator. Nesse sentido, trago à colação ementa de Relatoria do e. Ministro Celso de Mello, no Agravo Regimental no Inquérito nº 2.874/DF, julgado pelo Pleno em 20/06/2012:



          “QUEIXA-CRIME – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À  MATÉRIA VERSADA NA PEÇA ACUSATÓRIA –  POSSIBILIDADE , EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR  DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A  CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA  MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE  REGIMENTAL (RISTF, ART. 21, § 1º) – INOCORRÊNCIA  DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA  COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA  DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – EXTINÇÃO DA  “PERSECUTIO CRIMINIS” PELO RECONHECIMENTO,  NA ESPÉCIE, DA IMUNIDADE PARLAMENTAR EM  SENTIDO MATERIAL – INVIOLABILIDADE COMO  OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À  RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E/OU CIVIL DO  CONGRESSISTA – NECESSIDADE , PORÉM, DE QUE OS  “DELITOS DE OPINIÃO ” TENHAM SIDO COMETIDOS  NO EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO OU EM  RAZÃO DELE – SUBSISTÊNCIA DESSE ESPECÍFICO  FUNDAMENTO, APTO, POR SI SÓ, PARA TORNAR  INVIÁVEL A PERSECUÇÃO PENAL CONTRA MEMBRO  DO CONGRESSO NACIONAL – RECURSO DE AGRAVO  IMPROVIDO.”



    25. Ante o exposto, nego seguimento à presente queixa-crime, com fundamento no art. 397, inc. III, do Código de Processo Penal e no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Oportunamente, arquivem-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 1069.




2 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 969.




3 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 1070.




4 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 970.